Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO LUCILDO CORDEIRO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. O agravante alega, em síntese, que não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, de maneira que faz jus ao benefício, ainda que parcialmente, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Da análise dos autos, verifica-se que o agravante, 1o Sargento reformado da Polícia Militar do Ceará, é patrocinado por advogado particular e aufere proventos líquidos de R$ 4.988,56, ou seja, goza de padrão de vida superior à media do trabalhador nacional, podendo, salvo melhor juízo, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Em um juízo de cognição sumária, portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA